Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. IMÓVEL. TRANSMISSÃO. HERDEIROS. PATRIMÔNIO INDIVISÍVEL. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de provas quando, oportunizado à parte indicar aquelas que pretende produzir, se limita à indicação genérica de que pretende se valer de todos os meios probatórios admitidos em direito.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
3. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática.
4. Embora se reconheça que a posse se transmite aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, conforme se depreende do princípio de saisine, o patrimônio deixado pelo de cujus é repassado aos herdeiros em um todo unitário e indivisível, até que seja efetivada a partilha.
5. Dessa forma, antes da abertura do inventário e ausente administrador provisório na qualidade de representante do espólio, a demanda possessória destinada à conservação do patrimônio a ser partilhado deve ser intentada por todos os herdeiros legitimados à sucessão.
6. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade imóvel que, para seu reconhecimento, depende da demonstração dos requisitos legalmente previstos, dentre eles, o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel por determinado lapso temporal, bem como a demonstração do animus domini.
7. Não se encontram satisfeitos os requisitos da usucapião quando aquele que pleiteia o seu reconhecimento residiu no imóvel, durante o prazo legalmente exigido, conjuntamente com o proprietário do bem litigioso.
8. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas.
9. Recurso dos autores conhecido e desprovido
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.